Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-32.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA NAMORADA. ART. 129 DO CP. CARACTERIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA VIAS DE FATO. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIFICADORA APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER FOI MOTIVADA POR QUESTÃO RELACIONADA AO GÊNERO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CONTEXTO DE RELAÇÃO DE AFETO CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 129, § 13 PARA O § 9o. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. MEDIDAS PROTETIVAS. FIXAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 12, § 3o, da Lei Maria da Penha, a lesão corporal perpetrada em contexto de violência doméstica pode ser demonstrada por intermédio de laudos e/ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, não sendo imprescindível a realização de Laudo de Exame de Corpo de Delito.
2. Deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 129 do CP quando a dinâmica dos fatos reportada pela vítima, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, mostra-se harmônica com o ferimento registrado por fotografia tirada pelas autoridades policiais durante o registro da ocorrência, confirmado por testemunha inquirida sob o crivo do contraditório.
3. A qualificadora do art. 129, § 13, do CP exige a presença do dolo específico atinente à violência de gênero, provocada por raiva, subjugação, depreciação ou preconceito à condição feminina. 3.1. No caso concreto, embora comprovadas a autoria e materialidade do crime de lesão corporal de natureza leve praticada contra namorada, a conduta deve ser desclassificada para a figura do § 9o do mesmo dispositivo, que, entre outros, trata da violência doméstica decorrente de relação de afeto, uma vez que ausente prova de que a agressão teve origem em sentimento de misoginia ou de desprezo à mulher.
4. De acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 4.1. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
5. A medidas protetivas de urgência devem permanecer vigentes enquanto persistirem as causas que deram ensejo à sua imposição. No entanto, por envolverem a restrição de direitos, seu deferimento não pode ser por prazo indeterminado. Logo, mostra-se razoável que sua duração, em princípio, seja limitada ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.